Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710492-42.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ÍCARO AUGUSTO RODRIGUES CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM VINTE E UM ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o apelante contava com 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, inviável reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do réu. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral). 3. Na espécie, o delito se aproximou de sua consumação, somente não ocorrendo em razão da reação da vítima, que entrou em luta corporal com o réu, e do auxílio dos populares que se aproximaram para averiguar a situação, de modo que a redução da pena em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. O recorrente aponta violação ao artigo 65 do Código Penal, pugnando para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ. Invoca os princípios da legalidade e da individualização da pena em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 65 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"” (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030